Tribunal: TJBA
Processo: 8043954-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043954-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: HELIO MORAES SILVA

Advogado(s)
:
ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVOGAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, determinou o restabelecimento de estabilidade econômica a servidor municipal, sob fundamento de ausência de processo administrativo prévio para a suspensão da verba.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno está prejudicado pelo julgamento do mérito do recurso principal; (ii) saber se houve a regular instauração de processo administrativo antes da supressão do benefício; (iii) saber se a concessão da estabilidade econômica após a Emenda Constitucional nº 103/2019 é válida.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou a liminar recursal.

4. A documentação dos autos comprova que o município instaurou processo administrativo regular para revisar a estabilidade financeira, exercendo seu poder-dever de autotutela.

5. O agravado foi formalmente notificado e apresentou defesa técnica, a qual foi devidamente analisada pela administração antes da decisão final de revogação, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno prejudicado. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno contra decisão liminar. 2. É legítima a suspensão de estabilidade econômica quando precedida de processo administrativo que assegure o contraditório, especialmente se o benefício foi concedido em violação à proibição de incorporação trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8043954-71.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
MUNICIPIO DE BOA NOVA
,
e Agravado,
HELIO MORAES SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.